Tribunal: STF
Processo: ARE 1381999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES DA DIRETORIA DO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA. DISSENSO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ESCRUTÍNIO VIRTUAL. REGIMENTO INTERNO QUE, SILENTE SOBRE O PONTO, NÃO VEDA A MODALIDADE TELEPRESENCIAL. DISPOSITIVO COM PLASTICIDADE SUFICIENTE PARA COMPORTAR INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA, MÉTODO HERMENÊUTICO METAJURÍDICO QUE, POR ISSO MESMO, TEM APLICAÇÃO TRANSVERSAL A TODOS OS RAMOS DO DIREITO. DE TODO MODO, AINDA QUE EXISTISSE PROIBIÇÃO EXPRESSA, AS CONTINGÊNCIAS DA REALIDADE DO ANO EM QUE O MUNDO CONHECEU INAUDITA CRISE SANITÁRIA IMPORIAM A DERROTABILIDADE DA NORMA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. EXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE SUCESSIVAS LEIS EXCEPCIONAIS A PERMITIREM E ATÉ DETERMINAREM A REALIZAÇÕES DE ASSEMBLEIAS REMOTAS NO ÂMBITO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (ARTIGO 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), SEJA DIANTE DA DICÇÃO ESTRITA QUE LHE CONFERE A JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJA PELA IMPOSSIBILIDADE DE MANEJÁ-LO JUSTAMENTE PARA, EM UM MOMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS, PARALISAR OS ESFORÇOS LEGISLATIVOS DE COMBATE AOS EFEITOS DA PANDEMIA E, ASSIM, ATENTAR CONTRA A IGUALDADE DE CHANCES ENTRE OS CANDIDATOS. SUSPEITA DE FAVORECIMENTO DE CHAPA LIGADA À ATUAL PRESIDÊNCIA QUE DEVE SER RESOLVIDA PELOS MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO INTERNA CORPORIS. ILAÇÕES ACERCA DA INIDONEIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PARA A APURAÇÃO QUE CARECEM DE SUBSTANCIAÇÃO MÍNIMA NOS ELEMENTOS DE PRIMEIRA APARÊNCIA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO PREJUDICARÁ EVENTUAL RECONHECIMENTO, EM CONCRETO, DE EVENTUAL FRAUDE QUE POSSA VIR A SER APURADA. PLEITO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL QUE TEVE ÍNDICES DE ABSTENÇÃO COMPATÍVEIS À MÉDIA HISTÓRICA, DE MODO A AFASTAR O TEMOR DE QUE A VOTAÇÃO POR ESSA VIA FOSSE EXCLUDENTE. PRETENDENTES QUE, AO ABANDONAREM A CANDIDATURA ÀS VÉSPERAS DA ABERTURA DAS URNAS, ASSUMIRAM O RISCO DE SE ABSTEREM DE PROCESSO ELEITORAL QUE PODERIA SER – COMO, DE FATO, O FOI – VALIDADO PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE, SOB TAIS CONSIDERAÇÕES, PROVA-SE INFENSA AO PRECEITO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 59 DO EG. TJRJ. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS” (e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVII e XVIII do art. 5º, o art. 16 e o inc. I do art. 217 da Constituição da República (e-doc. 8).



    Assevera que, “ao negar provimento ao agravo de instrumento do Recorrente e determinar que as eleições do Vasco da Gama fossem no formato online, o v. acórdão recorrido violou os artigos 5º, incisos XVII e XVIII, e 217, inciso I, da Constituição, que asseguram a autonomia das entidades desportivas” (fl. 12, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a imposição do formato de eleições, ao arrepio do estatuto do clube e da vontade dos órgãos deliberativos, viola a autonomia constitucional das entidades desportivas, sem que se precise recorrer a nenhum texto infraconstitucional para se chegar a essa conclusão” (fl. 6, e-doc. 12).



    Sustenta que “a questão sobre a violação da autonomia das entidades desportivas é, exclusivamente, de direito e não reclama nenhuma revisão de fatos ou provas. Igualmente, a questão do art. 16 da Constituição não necessita ser julgada à luz de nenhuma consideração de fato ou de prova” (fl. 7, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para se reformar o v. acórdão recorrido e se dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de se declararem válidas as eleições presenciais do Vasco da Gama, realizadas em 07.11.2020” (fl. 19, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a tutela antecipada, nos termos seguintes:



    “Sabe-se que as tutelas de urgência surgem para remediar os efeitos deletérios que o curso do processo, por longo interregno, poderia produzir sobre o direito material ali contido. Assim, para evitar a erosão do direito, lança-se mão de medidas precárias, mas assecuratórias da incolumidade da pretensão que subsistirá até a sentença. 



    Nesses casos, a urgência sobrepuja a necessidade de exaurir o mérito, bastando juízo de delibação sobre o perigo na demora e a verossimilhança nas alegações. Aliás, face sua temporariedade, convém sejam decisões passíveis de reversão, sob pena de condicionar o mérito a juízo raso. 



    Se as medidas de acautelamento limitam a cognição judicial à horizontalidade, sob pena de invasão precoce do mérito, somente a manifesta inobservância da Lei, da prova dos autos ou a teratologia têm o condão de desconstituir a decisão que defere ou não a antecipação dos efeitos da tutela. (…)



    Friso que o verbete deve conseguir concitar o Tribunal à deferência em relação às liminares concedidas pelos juízes, em vez de servir como mero apanágio retórico para desprover os recursos que já teriam, de toda sorte, este desfecho. 



    Assim, se não for absurda a decisão recorrida, ela deve prevalecer; e em seu favor deve se resolver eventual dúvida surgida. 



    Na espécie, não diviso qualquer afronta ao que se expõe na superficialidade dos autos tampouco à Lei. 



    Em uma primeira abordagem, verifico que o estatuto do CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA não veda a realização de eleições por meio virtual. Na verdade, a leitura de seus artigos 60 e ss. revela que a convenção é silente sobre o ponto específico. (…)



    Daí que, se não há proibição, o dispositivo tem plasticidade suficiente para comportar a interpretação evolutiva, técnica hermenêutica de caráter metajurídico que, por isso mesmo, tem aplicação transversal a todos os ramos do Direito. (…)



    No caso concreto, é evidente que, quando foi produzido o Estatuto, não se cogitou de reuniões online porque, à época, sequer existia esta modalidade de conferência. No entanto, com o avanço da tecnologia, ausente vedação expressa, não se pode, de maneira apriorística, ceifar a leitura possível e razoável segundo a qual o escrutínio secreto ocorrerá de maneira remota; as cédulas serão escriturais; a carteira de sócio será apresentada virtualmente; e a assinatura do livro de presença ocorrerá digitalmente. (...)



    In casu, a inédita crise sanitária desencadeada pela pandemia de COVID-19 impôs o afastamento social como principal medida de combate ao novo coronavírus, patógeno causador da doença. 



    Por isso mesmo, ou bem se permitia a votação telepresencial ou se alijavam os sócios mais idosos, outros tantos componentes do grupo de risco e aqueles que, mesmo sem qualquer comorbidade, sentem-se, com justeza, receosos, do processo democrático. 



    É intuitivo que, neste cenário extremo, eventual proibição – a qual sequer existe, insista-se – cederia regência para as contingências práticas postas em lide. (...)



    Enfim, essas as bastantes razões pelas quais, do ponto de vista regimental, não se verifica qualquer empeço ao escrutínio virtual. (…)



    De todo o exposto, VOTO PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS” (fls. 6-22, e-doc. 2).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incabível quando manejado contra acórdão no qual se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.170-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.753-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora